Tribunal: TJPA
Processo: 0800450-40.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10940 - Depoimento
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800450-40.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: F12 COMERCIO, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME

AGRAVADO: MARTA LUANA XAVIER OGSTRUP PEDERSEN

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800450-40.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: F12 COMERCIO, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELLI – ME
(ADVOGADOS DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR – OAB/PA Nº 14.139; E CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO – OAB/PA Nº 14.642)

AGRAVADA: MARTA LUANA XAVIER ODSTRUP PEDERSEN
(ADVOGADA INGRID NAZARE PEINADO DA SILVA - OAB/PA nº 31.237)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO

1.
A decisão agravada que indeferiu o pedido de realização de prova pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, inexistindo, outrossim, a urgência necessária, apta a justificar a antecipação do julgamento da questão jurídica apresentada, sendo plenamente possível, caso persista o interesse, alegar tal fato em sede de eventual apelação.

2
.
Recurso não conhecido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800450-40.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: F12 COMERCIO, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELLI – ME
(ADVOGADOS DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR – OAB/PA Nº 14.139; E CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO – OAB/PA Nº 14.642)

AGRAVADA: MARTA LUANA XAVIER ODSTRUP PEDERSEN
(ADVOGADA INGRID NAZARE PEINADO DA SILVA - OAB/PA nº 31.237)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo,
interposto por
F12 Comercio, Construção e Administração de Imóveis EIRELLI – Me,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – na
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Condenação em Danos Morais c/c Tutela Antecipada,
ajuizada em desfavor de Marta Luana Xavier Odstrup Pedersen (processo nº 0766735-21.2016.8.14.0301) – indeferiu o pedido de prova pericial no imóvel objeto do litígio, pleiteado pelo réu, ora agravante.

Inconformado,
o agravante, após sustentar o cabimento do Agravo de Instrumento
(“
contra decisão que indefere a produção de prova pericial, conforme julgamento do Tema Repetitivo nº 988 do STJ, no qual ficou estabelecido que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência

decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”),
defende que
“
a decisão agravada deixou de considerar que, mesmo que o imóvel tenha passado por reformas, ainda será possível comprovar por meio de perícia que os supostos problemas apontados na inicial pela agravada nunca existiram”.

Argumenta, ainda, a necessidade de concessão de efeito suspensivo a este recurso, diante da audiência de instrução e julgamento já ter sido designada para o dia 30/03/2023.

Com força nessas considerações, postula “
que seja imediatamente conferido EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, tudo nos moldes do artigo 1.019, I do CPC e, posteriormente, que esta decisão seja mantida até decisão final, para que, no mérito, esta Egrégia Turma deste E. Tribunal, dê total provimento ao presente AGRAVO INSTRUMENTO a fim de tornar sem efeito a decisão em id. nº 82375480 para que seja deferida a produção
da prova pericial a este Agravante, pelos motivos expostos e, por conseguinte, suspenda a realização da audiência de instrução”.

Por derradeiro, os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Des. Leonardo de Noronha Tavares, o qual indicou a minha prevenção por força do Agravo de Instrumento nº 0804449-74.2018.814.0000, interposto nos mesmos autos originários (processo n. 0766735-21.2016.814.0301) do presente Agravo.

Na sequência, redistribuídos os autos a minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, determinando a intimação da agravada.

Certificado o transcurso
in albis
do prazo para apresentação das contrarrazões.

O feito foi incluído na pauta de julgamento da
“10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO - PLENÁRIO VIRTUAL - 03 À 12.04.2023. a realizar-se no dia 03-04-2023, às 14:00”.

O agravante protocolizou petição, manifestando “
interesse em realizar sustentação oral nos autos em epígrafe”,
bem como,
“conforme disposição nas Resoluções nº 21, de 05 de dezembro de 2018 e nº 22, de 20 de novembro de 2022, requer a juntada da mídia de sustentação oral nos autos em epígrafe, bem como o substabelecimento”.

No dia 03/04/2023, indeferi o pedido de sustentação oral, em face da ausência de previsão legal na hipótese em foco.

Durante o julgamento no Plenário Virtual, o Des. Constantino Augusto Guerreiro manifestou divergência quanto ao conteúdo do meu voto, razão pela qual o feito foi retirado.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800450-40.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: F12 COMERCIO, CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELLI – ME
(ADVOGADOS DANIEL LIMA DE SOUZA AGUILAR – OAB/PA Nº 14.139; E CRISTYANE BASTOS DE CARVALHO – OAB/PA Nº 14.642)

AGRAVADA: MARTA LUANA XAVIER ODSTRUP PEDERSEN
(ADVOGADA INGRID NAZARE PEINADO DA SILVA - OAB/PA nº 31.237)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em ponto de partida, registro que, após a divergência apresentada pelo eminente Des. Constantino Augusto Guerreiro durante o julgamento do recurso em Plenário Virtual, reexaminei os presentes autos, refletindo acerca do meu entendimento anterior, para concluir pelo
não conhecimento deste Agravo.

Justifico.

A despeito das alegações apresentadas nas razões recursais objetivando a reforma do ato judicial agravado,
constato que a recorrente se insurge contra decisão proferido pelo Juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de realização de prova pericial no imóvel objeto do litígio.

Desse modo,
não se enquadrando o pronunciamento judicial ora questionado em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, é incabível a utilização deste Agravo de Instrumento para impugnar tal ato
.

A propósito, não se desconhece a tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quanto à taxatividade mitigada do rol do art. 1015 do CPC, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação
, o que, todavia,

não me parece ser o caso dos autos.

Com efeito,
não vislumbro a urgência necessária para antecipar o julgamento da questão jurídica apresentada, sendo plenamente possível, caso persista o interesse da agravante, alegar tal fato em sede de eventual apelação, futuramente interposta.

Nessa linha, colaciono, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. 1.
Não cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de produção de provas consideradas inúteis ou protelatórias. Precedente
. 2. Alterar o entendimento das instâncias ordinárias, no caso em apreço, demandaria reexame de matéria fática-probatória, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ
- AgInt no AREsp: 1854565 PR 2021/0071168-1,
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti
, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 30/06/2022 - grifei).

-
----------------------------------------------------------------------------------

“Ainda que assim não fosse, a
Corte Especial do STJ definiu, em julgamento submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, que o ‘rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’
(Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julgados em 5/12/2018, DJe 19/12/2018),
situação que a recorrente não se desincumbiu de demonstrar
.
A decisão agravada de primeira instância limitou-se a indeferir a perícia, ao reconhecer que a prova seria inútil para o deslinde da controvérsia
(e-STJ fls. 260/261).
Não há falar, portanto, em inutilidade do julgamento da matéria ao final, tampouco em urgência a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ressalte-se que as teses jurídicas suscitadas nas razões do agravo de instrumento podem ser deduzidas na apelação
.
Dessa maneira, o caso concreto não se enquadra no inciso XI do art. 1.015 do CPC/2015, nem comporta mitigação das hipóteses previstas nos incisos do caput do referido dispositivo, a fim de possibilitar a recorribilidade imediata da decisão que indeferiu a prova pericial postulada pela parte ora agravante
.
E ainda, não há falar em existência de dissídio jurisprudencial entre a Corte local e a jurisprudência repetitiva do STJ, porque, ausente o requisito da urgência, é descabido pensar em mitigação.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1991335 RS 2021/0308129-2,
Relator: Ministro Antônio Carlos Ferreira
, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 31/03/2022 - grifei).

-----------------------------------------------------------------------------------

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. USUCAPIÃO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL
. ART. 1.015 DO CPC/15.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
A decisão recorrida não está contemplada nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC, não sendo caso de interpretação analógica ou mitigada do rol, razão de não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA”.
(TJ-RS
- AI: 00454311820218217000 Farroupilha,
Relator: Giovanni Conti,
Data de Julgamento: 25/08/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2021 – grifei).

-----------------------------------------------------------------------------------

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL
.
Com o CPC/2015 o agravo de instrumento passou a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente taxadas pelo legislador, não se admitindo sua interposição em nenhum outro caso. O deferimento ou indeferimento da prova pericial não está incluída no rol taxativo do artigo 1015 do CPC/2015.
REsp 1.729.794/SP Recurso Repetitivo Tema 988
Entendimento do STJ de que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Urgência não verificada
. Ausência de violação ao princípio do cerceamento de defesa. RECURSO NÃO CONHECIDO”.
(
TJ-RJ
- AI: 00110996420208190000, Relator: Des(a).
Andrea Fortuna Teixeira
, Data de Julgamento: 03/06/2020, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 2020-06-04)

No mesmo caminhar, cito, ainda, à título de exemplo, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM E RECONHECIMENTO DA INEFICÁCIA DO REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
CONTÁBIL E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E CARTÓRIOS.
INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA E NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO”.
(TJ-PA
- AI: 08036222420228140000, Relator:
Maria Filomena de Almeida Buarque
, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2022 – destaquei).

-----------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO
DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A decisão objeto do agravo de instrumento que indeferiu pedido de produção de provas, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ
. 2. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. Recurso de Agravo Interno Desprovido”
(
TJ-PA
08109524320208140000, Relator: Leonardo de Noronha Tavares, Data de Julgamento: 17/05/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021 – grifei).

Ante todo o exposto,
não conheço deste Agravo de Instrumento, em face de sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/06/2023